Tribunal: TJDFT
Processo: 0754923-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754923-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DERLI DA SILVA MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal feita pela própria parte Requerente, que não juntou quaisquer documentos. Em sendo assim, encaminhe-se à Defensoria Pública para manifestação. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora